Tribunal: TJDFT
Processo: 0007716-34.2013.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007716-34.2013.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ACADEMIA SOL NASCENTE LTDA - ME, DOUGLAS FRAZÃO VASCONCELOS E LUCIANO FRAZÃO GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PRESCRICIONAL POR LEI SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de cédula de crédito comercial e extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia na condução do processo e que as diligências promovidas deveriam afastar a prescrição. Requer, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida considerando a legislação vigente à época do termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a atuação diligente da parte exequente afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a legislação vigente no momento do termo inicial do prazo prescricional, sendo inaplicável a Lei no 14.195/2021 a execuções cujo prazo prescricional já estava em curso antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 4. De acordo com o art. 921, §1o e §4o, do CPC, na redação anterior à Lei no 14.195/2021, a contagem do prazo de prescrição intercorrente se inicia após o término do período de suspensão de um ano, quando não forem encontrados bens penhoráveis. 5. A pandemia da COVID-19 impactou a contagem dos prazos prescricionais, conforme disposto na Lei no 14.010/2020, devendo ser considerado o período de suspensão de 140 dias para a contagem do prazo prescricional. 6. A atuação diligente do credor na tentativa de localizar bens do devedor não impede, por si só, o curso da prescrição intercorrente, se tais diligências não resultarem na efetiva constrição de bens, sob pena de eternizar a execução. 7. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a execução é extinta por prescrição intercorrente, em razão do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente deve ser analisada conforme a legislação vigente no momento do termo inicial do prazo prescricional, sendo inaplicável a Lei no 14.195/2021 a execuções cujo prazo prescricional já estava em curso antes de sua vigência. 2. O decurso do prazo de prescrição intercorrente não é interrompido por diligências infrutíferas na tentativa de localizar bens do devedor, salvo se houver efetiva constrição patrimonial. 3. A extinção da execução por prescrição intercorrente não gera condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5o, do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/20, afirmando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que na data da sentença, em 17/10/2024, não foi atingido o prazo prescricional, que ocorreria somente em 20/10/2024, ou seja, 3 (três) dias após a prolação da sentença; b) artigo 85 do CPC, requerendo a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em razão do princípio da causalidade, ao argumento de que os devedores deram causa ao feito, ao não cumprirem com suas obrigações contratuais, incidindo em mora. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 74693865). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/20. Com efeito, entende a Corte Superior que “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 85 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021. (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74693865. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020